Tribunal: TCU
Processo: 026.840/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de superfaturamento apurado em contrato celebrado para a construção de Tubovias de Interligações da Refinaria Abreu e Lima (Rnest). Análise de alegações de defesa, razões de justificativa e outros elementos de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial na qual se apura superfaturamento nas obras de construção das tubovias da Refinaria Abreu Lima (Rnest), no Estado de Pernambuco, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 10 da Lei 8.443/1992, converter o processo em diligência para que a unidade técnica informe, em relação ao Contrato 0800.005.7000.10-2 (Tubovias-Rnest), se há valores ainda pendentes de pagamento e, em caso positivo, informe a quantia e a razão para essas retenções.